Tribunal: STJ
Processo: 0006563-90.1999.8.26.0019
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2663477 - SP(2024/0205169-0)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: VITTRAN ORG DE ASSIST AS VITIMAS DO TRANSITO LTDA -
MICROEMPRESA
AGRAVANTE
: DILVIO SALVADOR MARTINS
ADVOGADOS
: DILVIO SALVADOR MARTINS - SP088091
ARIOVALDO ESBAILE JUNIOR - SP027355
AGRAVADO
: RAIO PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS SOCIEDADE LTDA
ADVOGADOS
: DOUGLAS CAETANO DA SILVA - SP317779
FLAVIA AKEMI INOUE DE OLIVEIRA - SP322158
INTERES.
: BANCO SUDAMERIS BRASIL SOCIEDADE ANONIMA
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão de inadmissibilidade do
recurso especial, por ausência de demonstração de vulneração aos arts. 921, §§ 4o,
4o-A e 5o, e 924, V, do CPC, incidência da Súmula n. 7 do STJ, e falta de
comprovação do dissídio nos termos do
§ 1o, do CPC e
§§ 1o e
art. 1.029,
art. 255,
2o, do RISTJ.
2. A controvérsia diz respeito a ação monitória em fase de cumprimento de
sentença, voltada ao reconhecimento da prescrição intercorrente e à extinção da
execução.
3. A sentença julgou extinto o feito por prescrição intercorrente.
4. A Corte de origem reformou a sentença para afastar a prescrição intercorrente e
determinar o prosseguimento da execução.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. A questão em discussão consiste em saber se houve violação aos arts. 921, §§
4o, 4o-A e 5o, e 924, V, do CPC quanto ao afastamento da prescrição intercorrente;
e se está demonstrada a divergência jurisprudencial apta ao conhecimento pela
alínea c.
Documento eletrônico VDA55101826 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:40:21
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: b4c6943f-ead9-44d1-9313-d6226dd9dd2b

III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A pretensão recursal demanda reexame do conjunto fático-probatório quanto às
diligências do exequente e aos marcos de
do prazo, o que
suspensão/interrupção
encontra óbice na Súmula n. 7 do STJ.
7. A alegada divergência não foi comprovada com cotejo analítico e similitude
fática, conforme exigem o
§ 1o, do CPC e o
§§ 1o e 2o, do
art. 1.029,
art. 255,
RISTJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo em recurso especial desprovido.
Tese de julgamento: “1. A Súmula n. 7 do STJ obsta o reexame de provas para
rediscutir a ocorrência de prescrição intercorrente e os marcos de
do prazo; 2. A falta de cotejo analítico e de similitude fática
suspensão/interrupção
impede o conhecimento do dissídio pela alínea c, nos termos do
§ 1o, do
art. 1.029,
CPC e do
§§ 1o e 2o, do RISTJ.”
art. 255,
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.029 § 1o, 921 §§ 4o, 4o-A, 5o, 924 V,
85 § 11; RISTJ,
§§ 1o, 2o.
art. 255
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula n. 7.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
10/03/2026
16/03/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
17 de março de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA55101826 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:40:21
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: b4c6943f-ead9-44d1-9313-d6226dd9dd2b

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2663477 - SP (2024/0205169-0)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: VITTRAN ORG DE ASSIST AS VITIMAS DO TRANSITO
LTDA - MICROEMPRESA
AGRAVANTE
: DILVIO SALVADOR MARTINS
ADVOGADOS
: DILVIO SALVADOR MARTINS - SP088091

ARIOVALDO ESBAILE JUNIOR - SP027355
AGRAVADO
: RAIO PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS SOCIEDADE
LTDA
ADVOGADOS
: DOUGLAS CAETANO DA SILVA - SP317779

FLAVIA AKEMI INOUE DE OLIVEIRA - SP322158
INTERES.
: BANCO SUDAMERIS BRASIL SOCIEDADE ANONIMA
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão de inadmissibilidade do
recurso especial, por ausência de demonstração de vulneração aos arts. 921, §§ 4o, 4o-
A e 5o, e 924, V, do CPC, incidência da Súmula n. 7 do STJ, e falta de comprovação
do dissídio nos termos do
§ 1o, do CPC e
§§ 1o e 2o, do RISTJ.
art. 1.029,
art. 255,
2. A controvérsia diz respeito a ação monitória em fase de cumprimento de sentença,
voltada ao reconhecimento da prescrição intercorrente e à extinção da execução.
3. A sentença julgou extinto o feito por prescrição intercorrente.
4. A Corte de origem reformou a sentença para afastar a prescrição intercorrente e
determinar o prosseguimento da execução.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Documento eletrônico VDA53732447 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 30/01/2026 12:12:56
Código de Controle do Documento: 20a05bea-655e-44dc-bef6-44014f3fe2a0

5. A questão em discussão consiste em saber se houve violação aos arts. 921, §§ 4o,
4o-A e 5o, e 924, V, do CPC quanto ao afastamento da prescrição intercorrente; e se
está demonstrada a divergência jurisprudencial apta ao conhecimento pela alínea c.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A pretensão recursal demanda reexame do conjunto fático-probatório quanto às
diligências do exequente e aos marcos de suspensão/interrupção do prazo, o que
encontra óbice na Súmula n. 7 do STJ.
7. A alegada divergência não foi comprovada com cotejo analítico e similitude
fática, conforme exigem o
§ 1o, do CPC e o
§§ 1o e 2o, do RISTJ.
art. 1.029,
art. 255,
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo em recurso especial desprovido.
Tese de julgamento: “1. A Súmula n. 7 do STJ obsta o reexame de provas para
rediscutir a ocorrência de prescrição intercorrente e os marcos de suspensão
/interrupção do prazo; 2. A falta de cotejo analítico e de similitude fática impede o
conhecimento do dissídio pela alínea c, nos termos do
§ 1o, do CPC e do
art. 1.029,
§§ 1o e 2o, do RISTJ.”
art. 255,
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.029 § 1o, 921 §§ 4o, 4o-A, 5o, 924 V, 85
§ 11; RISTJ,
§§ 1o, 2o.
art. 255
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula n. 7.

RELATÓRIO

Trata-se de agravo em recurso especial interposto por VITRAN
ORGANIZAÇÃO DE ASSISTÊNCIA ÀS VÍTIMAS DE TRÂNSITO LTDA ME e
por DILVIO SALVADOR MARTINS contra a decisão que inadmitiu o recurso
especial, com fundamento na ausência de demonstração de vulneração aos arts. 921,
§§ 4o, 4o-A e 5o, e 924, V, do Código de Processo Civil, na incidência da Súmula n. 7
do STJ, e na ausência de comprovação do dissídio, nos moldes dos arts. 1.029, § 1o,
do Código de Processo Civil, e 255, §§ 1o e 2o, do RISTJ (fls. 1444-1446).
Documento eletrônico VDA53732447 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 30/01/2026 12:12:56
Código de Controle do Documento: 20a05bea-655e-44dc-bef6-44014f3fe2a0

Alega a parte agravante que os pressupostos de admissibilidade do recurso
especial foram atendidos.
Contraminuta às fls. 1471-1480.
O recurso especial foi interposto com fundamento no
III, a e c, da
art. 105,
Constituição Federal, contra acórdão do TJSP em apelação, nos autos de ação
monitória em fase de cumprimento de sentença (fl. 1450).
O julgado foi assim ementado (fl. 1388):
APELAÇÃO. Ação monitória fundada em contrato de abertura de crédito
rotativo em conta corrente em fase de cumprimento de sentença. Extinção do processo
em razão de prescrição intercorrente. Irresignação recursal. Prescrição não operada.
Exequente postulou o desarquivamento do feito, que tramitava em meio físico, antes
do decurso do prazo quinquenal aplicável à espécie. Parte exequente que se mostrou
diligente na tentativa de localizar bens, tendo encontrado imóvel pertencente a
coexecutado Dilvio, em relação a qual foi pleiteada a penhora. Sentença anulada.
RECURSO PROVIDO.
Os embargos de declaração opostos foram decididos nestes termos (fl.
1437):
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Recurso de fundamentação vinculada
Inteligência do
do
Embargos opostos visando unicamente
art. 1.022
CPC/2015
pronunciamento deste Egrégio Tribunal acerca da aplicação de dispositivos legais
Inexistência de vícios no julgado Omissão, contradição e obscuridade não
identificadas. Embargos rejeitados.
No recurso especial, a parte aponta, além de divergência jurisprudencial,
violação dos seguintes artigos:
a) 921, do Código de Processo Civil, porque a Corte estadual teria afastado
a prescrição intercorrente com base em atos processuais que não se inserem nas
formalidades dos §§ 4o e 4o-A;
b) 924, do Código de Processo Civil, já que, a seu ver, deveria ter sido
reconhecida a prescrição intercorrente com a consequente extinção da execução
prevista no inciso V;
Documento eletrônico VDA53732447 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 30/01/2026 12:12:56
Código de Controle do Documento: 20a05bea-655e-44dc-bef6-44014f3fe2a0

c) 921, §§ 4o, 4o-A e 5o, do Código de Processo Civil, pois o acórdão
recorrido teria reconhecido causa interruptiva/suspensiva do prazo prescricional a
partir de atos incompletos (como pedido de penhora sem recolhimento de custas), o
que configuraria contrariedade e negativa de vigência aos parágrafos legais; e
d) 924, V, do Código de Processo Civil, porquanto sustenta que o decurso
do prazo teria imposto a extinção da execução, não observada pelo acórdão recorrido;
Sustenta que o Tribunal de origem, ao decidir que diligências do credor
descaracterizam a inércia e afastam a prescrição intercorrente, divergiu do
entendimento indicado nos paradigmas listados (fls. 1459-1461).
Requer o provimento do recurso para que se reconheça a prescrição
intercorrente e se determine a extinção da execução; requer ainda o provimento do
recurso para reformar o acórdão recorrido nos pontos indicados (fls. 1464-1466).
É o relatório.
VOTO
I - Contextualização
A controvérsia diz respeito a ação monitória, em fase de cumprimento de
sentença, na qual se discute o reconhecimento da prescrição intercorrente e a
extinção da execução (fl. 1450).
Na sentença, o Juízo de primeiro grau extinguiu o feito com fundamento
na prescrição intercorrente, deixando de arbitrar honorários com base no princípio da
causalidade.
A Corte de origem reformou a sentença para afastar a prescrição
intercorrente e determinar o prosseguimento da execução, ao reconhecer a ausência
de inércia do exequente e a aplicação do
ao caso, com referência a
CPC/1973
diligências realizadas e ao desarquivamento em 06.05.2014 (fls. 1473-1474).
Documento eletrônico VDA53732447 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 30/01/2026 12:12:56
Código de Controle do Documento: 20a05bea-655e-44dc-bef6-44014f3fe2a0

II - Arts. 921, §§ 4o, 4o-A e 5o, e 924, V, do Código de Processo Civil
No recurso especial a parte recorrente alega que o acórdão recorrido teria
reconhecido suspensão/interrupção do prazo prescricional com base em atos
incompletos, como pedido de penhora sem recolhimento de custas, além de afastar a
extinção da execução prevista no
V.
art. 924,
O Tribunal de origem, contudo, ao analisar o acervo fático-probatório dos
autos, concluiu que não houve inércia da parte exequente. Consignou o acórdão que
o credor, não obstante o largo período de tempo decorrido, envidou esforços no
sentido da perseguição do seu crédito e que o feito foi demarcado por constantes
impulsionamentos, salientando o desarquivamento em 06.05.2014 e diversas
diligências subsequentes para localização de bens, destacando, ainda, que se aplica
ao caso o
tendo em vista a data em que o processo foi suspenso (fls.
CPC/1973,
1473-1474).
A lei hoje vigente não pode retroagir para punir o credor diligente. O
entendimento desta Corte é preciso ao diferenciar a moderna prescrição
intercorrente, baseada no simples insucesso em localizar bens (
,
Lei n. 14.195/2021)
da regra que rege o presente caso. A execução teve início na vigência do CPC de
1973, que protegia o credor ativo, exigindo prova de sua inércia para extinguir o
processo – inércia que jamais ocorreu nos autos.
Aplicar o novo e mais gravoso regramento seria uma afronta à segurança
jurídica, retroagindo a lei em manifesto prejuízo de quem, sob na vigência da norma
anterior, sempre cumpriu zelosamente seus deveres processuais.
Ademais, concluir de maneira diversa do acórdão recorrido – sobre a
inexistência de inércia do credor – , como alegadamente sustentou o recorrente,
demandaria reexame do conjunto fático probatório para verificar se houve ou não
Documento eletrônico VDA53732447 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 30/01/2026 12:12:56
Código de Controle do Documento: 20a05bea-655e-44dc-bef6-44014f3fe2a0

paralisação imputável ao credor e se as diligências foram efetivas, incidindo na
espécie, portanto, o óbice da Súmula n. 7 do STJ.
III - Divergência jurisprudencial
A parte afirma que houve dissenso ao sustentar que o acórdão se afastou
dos requisitos para a incidência da prescrição intercorrente, divergindo dos
paradigmas apontados.
O acórdão recorrido reconheceu a diligência do exequente e a ausência de
inércia no período relevante, fixando marcos temporais e aplicando o
para
CPC/1973
afastar a prescrição intercorrente (fls. 1473-1474).
Para a interposição de recurso especial fundado na alínea c do permissivo
constitucional, é necessário o atendimento dos requisitos essenciais para a
comprovação do dissídio jurisprudencial, conforme prescrições dos arts. 1.029, § 1o,
do Código de Processo Civil, e 255, §§ 1o e 2o, do RISTJ. Vale destacar que as
circunstâncias fáticas e as peculiaridades dos precedentes colacionados diferem do
caso em análise, o que inviabiliza a configuração da divergência jurisprudencial,
conforme exigência legal e regimental (fl. 1445).
Ademais, a imposição do óbice da Súmula n. 7 do STJ quanto à alínea a
do permissivo constitucional impede a análise do recurso pela alínea
sobre o
c
mesmo tema.
IV - Conclusão
Ante o exposto, nego provimento ao agravo em recurso especial.
Deixo de majorar os honorários recursais nos termos do § 11 do
do
art. 85
Código de Processo Civil, em razão da inexistência de prévia fixação na origem.
É o voto.
Documento eletrônico VDA53732447 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 30/01/2026 12:12:56
Código de Controle do Documento: 20a05bea-655e-44dc-bef6-44014f3fe2a0

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.663.477 / SP
Número Registro: 2024/0205169-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00063293920218260019 00065639019998260019 019011999006563 19011999006563 5641999 56499
63293920218260019 6329392021826001900065639019998260019 65639019998260019
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : VITTRAN ORG DE ASSIST AS VITIMAS DO TRANSITO LTDA -
MICROEMPRESA
AGRAVANTE : DILVIO SALVADOR MARTINS
ADVOGADOS : DILVIO SALVADOR MARTINS - SP088091
ARIOVALDO ESBAILE JUNIOR - SP027355
AGRAVADO
: RAIO PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS SOCIEDADE LTDA
ADVOGADOS : DOUGLAS CAETANO DA SILVA - SP317779
FLAVIA AKEMI INOUE DE OLIVEIRA - SP322158
INTERES.
: BANCO SUDAMERIS BRASIL SOCIEDADE ANONIMA
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
CONTRATOS BANCÁRIOS
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
10/03/2026
16/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA55077051 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:09:56
Código de Controle do Documento: 0f0a67e9-5235-487d-928c-717302a7cd8c

Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55077051 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:09:56
Código de Controle do Documento: 0f0a67e9-5235-487d-928c-717302a7cd8c